Tribunal: TJSP
Processo: 2178490-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada, postergando seu reexame para após o contraditório. Insurgência. Perícia realizada em produção antecipada de provas. Orientação do perito de que fosse realizado o escoramento das lajes e desocupado o imóvel. Perigo de ocorrência de colapso progressivo parcial das partes dos fundos do imóvel que, se ocorrer, poderá

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada, postergando seu reexame para após o contraditório. Insurgência. Perícia realizada em produção antecipada de provas. Orientação do perito de que fosse realizado o escoramento das lajes e desocupado o imóvel. Perigo de ocorrência de colapso progressivo parcial das partes dos fundos do imóvel que, se ocorrer, poderá desencadear risco de desabamento parcial do imóvel. Necessidade de retirada dos autores e sua família do imóvel. Tutela concedida para que os réus providenciem a locação de imóvel para sua moradia, além dos custos da mudança e do imposto predial urbano incidente sobre o imóvel locado.

Agravo provido.